Tribunal: TCU
Processo: 027.451/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7657/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX); consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi; Considerando que, nos atos de Jose Carlos da Silva (XXX.506.668-XX); Orlando Jose dos Santos (XXX.968.615-XX); Orlando da Silva (XXX.260.795-XX); Socrates Platao Brandao Britto (XXX.136.495-XX) em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, os presentes ato já foram encerrados. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão de Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX), conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 027.451/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eraldo Nunes da Silva (XXX.000.985-XX); Francisco Luiz Macedo de Matos (XXX.831.225-XX); Jandira Bastos Fontes (XXX.148.045-XX); Jorge Santos de Jesus (XXX.864.795-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.506.668-XX); Jose Romeu dos Reis (XXX.693.355-XX); Marilene Coelho Lins (XXX.002.138-XX); Orlando Jose dos Santos (XXX.968.615-XX); Orlando da Silva (XXX.260.795-XX); Socrates Platao Brandao Britto (XXX.136.495-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.